Tribunal: TJDFT
Processo: 0706898-25.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. LEI DISTRITAL No 318/1992. MÉDICO INFECTOLOGISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. LOTAÇÃO EM UNIDADE MISTA DE SAÚDE. ATIVIDADES RELACIONADAS COM AS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DEVIDA.
1. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida “ao servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde” (Lei Distrital no 318/1992, art. 2o, § 1o).
2. “A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.” (Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, art. 2o).
3. É devida a GAB ao autor quando comprovado o exercício de atividades relacionadas às ações básicas de saúde, mesmo que lotado em Gerência de Serviços de Atenção Secundária que apresente características híbridas de unidade mista de saúde.
4. Recurso conhecido e não provido.